Tribunal: TJDFT
Processo: 0732072-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0732072-90.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastre-se o advogado Gedeon Lustosa Gomes (OAB/DF 60220) constituído pelos agravados Valdir Vicente de Paulo, Maria Vani Lima de Paulo, Djanira Francisca da Conceição, Noêmia Marques de Lima, Neusa Marques de Lima, Marcia Marques de Lima, Marisa José de Lima Lopes, Norberto Antônio Marques de Lima (ids 64058150 e 64058151) e Luiz Idelfoncio Lopes (id 212865561 – Proc. 0706456-04.2024.8.07.0004). Desnecessária nova intimação para contrarrazões, pois seu patrono já apresentou resposta no id. 64058147. Após, às agravadas Djanira Francisca da Conceição e Noemia Marques de Lima para se manifestarem acerca da petição de id. 66323609 e documentos, considerando o não cumprimento do AR ids 67586421 e 67586423. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator